Tribunal: TJSP
Processo: 0002601-42.2018.8.26.0650
Classe: Agravo Interno Cível / Empresas
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra indeferimento monocrático de processamento de recurso de apelação. Interposição de apelação contra decisão que aprecia primeira fase de ação de prestação de contas. Erro grosseiro. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.